Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-14.2023.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000016-14.2023.8.05.0156

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO LIMA SANTANA

Advogado(s): TIAGO ALISTON REGO LEAO, CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO OLIVEIRA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s):CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE SOCIETÁRIA PERANTE JUNTA COMERCIAL. NEGATIVAÇÃO DE CNPJ POR DÍVIDA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega que seu nome foi vinculado fraudulentamente a uma empresa, o que gerou restrição de crédito indireta em razão de dívida bancária não paga pela pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil e dever de indenizar por danos morais em virtude de negativação de CNPJ, quando a inclusão do autor no quadro societário da empresa devedora decorreu de fraude praticada perante a Junta Comercial.

III. Razões de decidir

3.
A negativação do CNPJ da empresa decorreu de
exercício regular de direito
, uma vez comprovada a existência de dívida legítima e inadimplida relativa a contrato de cartão de crédito empresarial.

4. A inclusão do autor como sócio da empresa devedora foi fruto de fraude externa (falsificação de assinaturas em aditamento contratual), reconhecida judicialmente em processo movido contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP).

5. O banco não participou da fraude e pautou sua conduta em informações públicas e oficiais, não possuindo o dever de fiscalizar a regularidade técnica dos atos registrados no órgão de comércio.

6. A hipótese não configura "fortuito interno" ou fraude bancária, pois o evento ocorreu fora do âmbito da prestação de serviços da instituição financeira, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano alegado pelo apelante.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000016-14.2023.8.05.0156
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

ADALBERTO LIMA SANTANA

e apelado
BANCO TRIÂNGULO S/A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.